Tribunal: TCU
Processo: 031.784/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1136/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.784/2019-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Aguiar (XXX.032.237-XX); Angela Salles Gouvea Vieira (XXX.940.637-XX); Cleia Teixeira da Costa (XXX.495.877-XX); Gracileth dos Santos Pedrosa (XXX.957.827-XX); Hadyr Gracie Brito de Almeida (XXX.275.787-XX); Hilma Geny Brito de Almeida Mainart (XXX.806.377-XX); Hilza Gelza Brito de Almeida Mendonca (XXX.754.487-XX); Luzimar de Matos Soeiro (XXX.764.587-XX); Maria Angelica Melo da Silva (XXX.409.577-XX); Maria Elizabeth Salles Cardoso de Sousa (XXX.593.008-XX); Maria Ines Oliveira de Amorim (XXX.590.967-XX); Mary Cavalcanti Salles (XXX.806.737-XX); Meiry Borges Dutra Ribeiro de Aguiar (XXX.729.037-XX); Raimunda Terezinha do Amaral Almeida (XXX.769.877-XX); Rosa Maria Vieira de Melo dos Santos (XXX.791.587-XX); Rosangela Vieira de Melo dos Santos (XXX.104.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.